Tribunal: TJMT
Processo: 1009340-13.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009340-13.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SANTANA SOUZA - CPF: 383.373.711-53 (RECORRIDO), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO. Ministério Público: O Dr. Allan Sidney de Souza, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
.

N. Recurso:
1009340-13.2024.8.11.0006.

Recorrente:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Recorridos:
MARIA APARECIDA DE SANTANA SOUZA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
09/10/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO NA ORIGEM. PARTE NÃO SUCUMBENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra sentença que, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda, desde o início da moléstia grave, e condenar o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores indevidamente retidos. O juízo singular, de ofício, reconheceu a ilegitimidade passiva do MTPREV quanto ao ressarcimento, extinguindo o feito com resolução de mérito em relação ao ente previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o MTPREV detém interesse recursal para interpor recurso contra sentença que não lhe impôs qualquer condenação e da qual não resultou sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse recursal configura-se pelo binômio necessidade e utilidade, sendo indispensável que o provimento jurisdicional pretendido seja apto a modificar a situação jurídica da parte recorrente.

4.

Não há interesse recursal quando a sentença não impõe ônus, prejuízo ou sucumbência à parte recorrente, tampouco afeta direito próprio que justifique sua insurgência.

5.

O art. 996 do Código de Processo Civil (CPC) limita a legitimidade recursal à parte vencida, ao terceiro prejudicado e ao Ministério Público, quando atuar como parte ou fiscal da ordem jurídica.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a ausência de sucumbência implica inexistência de interesse recursal (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2265644/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/06/2023; AgInt no REsp 1883732/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/09/2022; REsp 1732026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018).

7.

Diante da ilegitimidade passiva reconhecida na origem, inexiste sucumbência do MTPREV, razão pela qual o recurso não preenche pressuposto de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O interesse recursal depende da existência de sucumbência, caracterizada pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional buscado.

2.

Inexiste interesse recursal quando a sentença não impõe qualquer condenação à parte recorrente nem lhe causa prejuízo jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 157, I; CPC, arts. 487, I, e 996; Lei no 9.099/95, art. 55; Enunciado no 122 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2265644/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05/06/2023, DJe 16/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1883732/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12/09/2022, DJe 16/09/2022; STJ, REsp 1732026/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/05/2018, DJe 21/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra a decisão monocrática (ID 298918856), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para confirmar a tutela antecipada concedida e declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda, desde a data de início da doença, condenando o
Estado de Mato Grosso
à restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, a partir de 07/08/2019 (período não prescrito), até a data de cessação dos descontos.

O Juízo singular determinou, ainda, que o valor a ser restituído seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido adimplido, e, a partir de 1o/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021, seja atualizado pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), índice único para fins de correção e juros.

Em análise preliminar, reconheceu,
de ofício
, a
ilegitimidade passiva do Mato Grosso Previdência – MTPREV
para responder financeiramente pelo ressarcimento dos valores descontados a título de imposto de renda, uma vez que, nos termos do art. 157, inciso I, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), o produto da arrecadação do referido tributo pertence aos Estados e ao Distrito Federal. Por fim, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o
MTPREV
sustenta equívoco no julgamento de origem, ao considerar que a perícia oficial teria reconhecido a existência de doença grave, pois, segundo alega, o laudo médico pericial foi retificado, resultando no indeferimento do pedido de isenção do imposto de renda.

Afirma que não restou caracterizada enfermidade da reclamante enquadrada no rol taxativo do art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88.

Aduz, ainda, que laudos médicos particulares não constituem prova suficiente para a concessão do benefício fiscal, havendo necessidade de observância estrita à legislação vigente, que confere competência exclusiva à perícia médica oficial do Estado para avaliar e emitir laudo pericial destinado à isenção do imposto de renda.

Ao final, requer a reforma integral da sentença de primeiro grau, para serem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, seja pela ausência de comprovação idônea da moléstia grave apta a ensejar a isenção pleiteada, seja pela aplicação do princípio da legalidade estrita, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional e dos arts. 2o e 3o da Lei Complementar Estadual no 128/2003, que exigem laudo pericial oficial como condição indispensável para o reconhecimento do direito.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 298918874), refutando integralmente os argumentos do recorrente e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública estadual aposentada e foi diagnosticada com paralisia irreversível e incapacitante, transtornos internos dos joelhos (CID M23) e Gonartrose NE (CID M17.9), conforme laudo médico juntado aos autos (ID 298918851, pág. 20).

Aduz que protocolou pedido administrativo junto à Administração Pública, requerendo a isenção do desconto de Imposto de Renda Retido na Fonte, tendo como data de início da doença 03/10/2018, o qual, contudo, foi indeferido.

Verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, de parcial procedência, acolheu os pedidos formulados pela reclamante, para declarar o direito à isenção do imposto de renda desde o início da moléstia e condenar o
Estado de Mato Grosso
à restituição dos valores indevidamente descontados, a partir de 07/08/2019.

O magistrado de origem, também,
reconheceu,
de ofício
, a ilegitimidade passiva do Mato Grosso Previdência – MTPREV
, afastando sua responsabilidade financeira pelo ressarcimento dos valores retidos a título de imposto de renda.

Não obstante,
apenas
o
MTPREV
interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença (ID 298918868).

Todavia, observa-se que o recorrente pretende modificar decisão que
não
lhe impôs qualquer condenação, inexistindo, portanto,
interesse recursal
, pressuposto indispensável à admissibilidade do recurso.

No caso em exame, o recorrente não figura como parte sucumbente na decisão recorrida, tampouco demonstrou qualquer prejuízo ou afetação de direito próprio que justificasse a interposição do recurso.

Nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso somente pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público, quando atuar como parte ou fiscal da ordem jurídica. Assim, o interesse recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, caracterizado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional buscado.

Dessa forma, restando
ausentes a utilidade e a necessidade recursal, impõe-se o
não
conhecimento do recurso interposto
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal
(...). 2. Hipótese em que a pretensão da parte agravante foi acolhida quando do julgamento monocrático dos embargos de declaração,
não havendo sucumbência em relação ao ponto do seu inconformismo, devendo ser reconhecida a ausência de interesse recursal.
3. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2265644 MS 2022/0390590-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APELO NOBRE NÃO CONHECECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE
. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte,
"'
o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado'
(STJ, REsp 1 .732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)" (AgInt no AREsp 1.013 .111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019). 2. Por sua vez, "os fundamentos de decisão judicial não fazem coisa julgada, mas sim a parte dispositiva do julgado" (AgRg no REsp 1 .441.510/RJ, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/8/2015). 3. Caso concreto em que o acórdão recorrido deu provimento integral ao agravo de instrumento do ora agravante, o que evidencia a ausência de interesse recursal para interpor o presente recurso especial. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1883732 PE 2020/0171553-6, Rel.: Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 12/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade
.
A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo no 0069271-20.2016.4 .02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se
ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 5. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (grifei).

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE dispõe:
“É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”
(XXI Encontro – Vitória/ES).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo reclamado
Mato Grosso Previdência (MTPREV)
, ante a falta de interesse recursal.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. No entanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025